Tribunal: TJDFT
Processo: 0734030-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PROVA NOVA. FLAGRANTE PREPARADO E ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. REVISÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E NA PARTE ADMITIDA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 – Trata-se de Revisão Criminal proposta por condenado com base no art. 621, I e II, do CPP, contra acórdão proferido pela 3a Turma Criminal do TJDFT (Acórdão no 1712206), que manteve a condenação pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal), à pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa sustenta nulidade da prova decorrente de flagrante preparado e de ingresso ilegal em domicílio, requerendo a desconstituição da condenação ou, alternativamente, a anulação do processo por ilicitude das provas, além de pleitos acessórios como retificação de registros oficiais e eventual indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prova produzida na origem é ilícita, em razão de suposto flagrante preparado e de ingresso ilegal em domicílio; e, (ii) verificar se há prova nova apta a desconstituir a condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal exige demonstração inequívoca de erro judiciário, contrariedade à evidência dos autos ou apresentação de prova nova e pré-constituída, não se prestando à revaloração de matéria fática já examinada em apelação.

4. A entrada forçada no imóvel foi amparada por fundadas razões, diante de “denúncia” anônima corroborada por fuga de indivíduo que efetuou disparos contra os policiais e pela tentativa do réu de se ocultar no interior do imóvel, afastando a alegação de flagrante preparado.

5. A apreensão de objetos ilícitos no local, como CRLVs furtados e instrumentos de adulteração veicular, caracteriza crime permanente e justifica a prisão em flagrante, tornando legítima a prova colhida.

6. Não havendo prova nova nos autos que demonstre erro material ou inocência do réu e as alegações defensivas foram amplamente apreciadas na instância recursal, não há falar em revisão.

7. A absolvição do réu em outro processo penal, relativo à organização criminosa, não repercute automaticamente sobre a condenação por receptação, por se tratar de contextos probatórios distintos e autônomos.

8. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou nova oportunidade de julgamento de mérito, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente admitida e nesta parte julgado o pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria fática já decidida em apelação, salvo apresentação de prova nova e pré-constituída, o que não ocorreu no caso.

2. A entrada forçada em domicílio justifica-se quando amparada por fundadas razões decorrentes de elementos objetivos e reação espontânea dos investigados.

3. A alegação de flagrante preparado exige prova cabal de induzimento policial à prática delitiva, o que não se verifica quando há crime permanente em execução e reação violenta à abordagem.

4. Absolvição em processo penal distinto, por falta de prova de associação criminosa, não invalida condenação por receptação fundada em provas materiais autônomas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, arts. 157, caput e § 1o, 156, 621, I e II; CP, arts. 64, I, e 180, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Repercussão Geral; STF, Súmula 145; STJ, AgRg no AREsp 1.846.669/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.12.2016; TJDFT, Acórdãos 1276393, 1266117 e 1725257.